Tribunal: TCU
Processo: 008.303/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior que teve como objeto Cotas do Programa de Pós-Graduação - GD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marta Carolina Deusdará Rosa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 012410/2022-0 3, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Cotas do Programa de Pós-Graduação - GD"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marta Carolina Deusdará Rosa; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que a responsável Marta Carolina Desudará Rosa (CPF: XXX.780.031-XX) efetue e comprove, perante o TCU, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2013 394,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 2.200,00 3/10/2013 394,00 4/11/2013 2.200,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 394,00 4/12/2013 2.200,00 30/12/2013 2.200,00 2/1/2014 394,00 6/2/2014 2.200,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 2.200,00 10/3/2014 394,00 28/3/2014 394,00 2/4/2014 2.200,00 5/5/2014 2.200,00 5/5/2014 394,00 3/6/2014 2.200,00 3/6/2014 394,00 3/7/2014 2.200,00 3/7/2014 394,00 4/8/2014 2.200,00 4/8/2014 394,00 2/9/2014 2.200,00 2/9/2014 394,00 2/10/2014 2.200,00 3/10/2014 394,00 4/11/2014 2.200,00 4/11/2014 394,00 3/12/2014 2.200,00 3/12/2014 394,00 30/12/2014 2.200,00 2/1/2015 394,00 4/2/2015 2.200,00 4/2/2015 394,00 4/3/2015 2.200,00 4/3/2015 394,00 2/4/2015 2.200,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 2.200,00 5/5/2015 394,00 3/6/2015 2.200,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 2.200,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 3/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 9.3. informar à responsável Marta Carolina Desudará Rosa (CPF: XXX.780.031-XX) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso seja requerido pela responsável, o pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.